Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015145-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.320.410/0001-08 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
– NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA NA HIPÓTESE DE PENHORA
ON-LINE
POSITIVA – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificado que,
à época do julgamento do agravo de instrumento, os embargos de declaração opostos em primeiro grau não tinham sido apreciados, inadmissível o recurso de agravo interposto.

2.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento e, limitando-se a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que, na época do julgamento, a matéria aventada não tinha sido examinada pelo juízo
a quo
, considerando a oposição dos embargos de declaração que estavam conclusos para deliberações, nos seguintes termos (ID. 174118694):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”, interposto por
L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, no Mandado de Segurança n.º 0000664-48.2014.8.11.0005, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível de Diamantino, MT, que, ao deferir o bloqueio de valores, determinou a intimação da parte executada, ora agravada, em caso de penhora positiva, nos seguintes termos (ID. 119645372 – autos n.º 0000664-48.2014.8.11.0005):

“
VISTOS ETC.

De pronto, a despeito do executado arguir excesso de execução em postulado inserido em id nº 118135177, denota-se que a fase processual cabível a tanto já encontra-se preclusa, de modo que deixo de analisar a arguição posta.

Analisando o caderno processual eletrônico, observa-se que o Ente devedor foi devidamente intimado para cumprimento das obrigações exequendas por quantia certa estampadas nas RPVs expedidas nos autos, deixando, no entanto, de pagar o valor requisitado.

Desta feita, com fulcro no art. 8° do PROVIMENTO N. 20/2020-CM, DE 1° DE ABRIL DE 2020,
DEFIRO
o pedido ID. Num. 118972368 e
DETERMINO
o sequestro dos valores devidos pelo Ente público, consoante ordem de penhora expedida via SISBAJUD constante em anexo.

Efetivada a penhora, proceda-se a transferência para a conta de depósito judicial do TJMT, com posterior vinculação ao presente feito, o que deverá ser providenciado pela secretaria.

Restando frutífera a ordem expedida, intime-se a parte executada da penhora determinada neste ato para manifestação nos termos do art. 854, §§2° e 3°, em 5 (cinco) dias, ficando ciente de que decorrido o prazo sem manifestação, o valor, limitado ao montante da dívida, será liberado em favor da parte exequente.

Intime-se a parte exequente desta decisão.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que o levantamento dos valores constritos deve ser imediato, sem prévia intimação da parte contrária.

Narra que: “A decisão proferida pelo juízo, abre margem para protelação do cumprimento do pagamento dos valores determinados em RPV, cumprimento de sentença que se arrasta desde 2019, há mas de 3 (três) anos assoberbando o Poder Judiciário, e ensejando em petições e mais petições para que seja cumprida a determinação, o que não pode continuar a prosperar”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Diante do exposto, o agravante confia em que será atribuído efeito suspensivo a este recurso, para que seja determinado a imediata transferência dos valores Sequestrados na conta informado nos autos do processo em cumprimento ao pagamento do RPV, nos termos do artigo 8º, §3º do Provimento N. 20/2020-Cm, De 1° De Abril De 2020, em razão de
error in procedendo
, conforme acima exposto.

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou não um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Pois bem. Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”, interposto por
L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, no Mandado de Segurança n.º 0000664-48.2014.8.11.0005, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível de Diamantino, MT, que, ao deferir o bloqueio de valores, determinou a intimação da parte executada, ora agravada, em caso de penhora positiva (ID. 119645372 – autos n.º 0000664-48.2014.8.11.0005).

Cumpre salientar que, no feito principal (n.º 0000664-48.2014.8.11.0005), da decisão que determinou a penhora, com o comprovante inserido nos ID’s.: 119955116 e 120102460, a parte agravante opôs embargos de declaração, alegando existir vícios de contradição e erro, com o mesmo objetivo de levantamento imediato da quantia constrita.

Todavia, segundo irrompe do sistema eletrônico pertinente, o juízo
a quo
concedeu prazo para que a parte adversa apresente as contrarrazões aos aclaratórios, os quais aguardam julgamento.

Como cediço, o exame das teses firmadas em grau recursal e de novos documentos implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Constata-se, portanto, que os requerimentos feitos neste recurso não foram examinados, ainda, em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos, neste momento processual, importa, como dito, em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO TRIBUNAL AD QUEM – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O tribunal (ad quem) não pode conhecer de documentos que dizem respeito ao mérito da ação não apresentados e não considerados pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância.

(N.U 1000673-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, considerando a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste Agravo de Instrumento,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

A parte agravante alega, em síntese, que:
“O agravo de instrumento proposta pela agravante teve prolação de decisão monocrática de negativa de análise do mérito, com os fundamentos de que o juiz na origem iria reanalisar a decisão”
, bem como que:
“(...) o juízo na origem rejeitou os embargos de declaração mantendo incólume a decisão recorrenda, concluindo que a análise deve ser feita pelo Egrégio Tribunal de Justiça”
.

Reitera a defesa explanada no Agravo de Instrumento, ao fundamento de que ocorreu
error in procedendo
na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, ao determinar a penhora
on-line
, em sendo positiva, ordenou a intimação da parte devedora antes do levantamento dos valores constritos em favor da parte exequente.

Narra que:
“(...) o sequestro dos valores só ocorreu pela ausência de pagamento determinados pelo juízo,
já descumpridos
, situação divergente da penhora determinada em processo de execução,
penhora sem conhecimento do executado
, possibilitando a manifestação por ocasião do artigo 854 do CPC,
o que não é o caso dos autos, pois não se trata de execução, mas sim ausência de pagamento de RPV em cumprimento de sentença transitado em julgado
”
.

Esclarece que:
“Caso não seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo regimental, o ente Municipal recorrido, que já vem há 3 (três) anos protelando o pagamento da devolução dos valores pagos, ensejará em discussões que não são aplicáveis ao caso, como informar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (por exemplo de contas públicas que não poderiam ser retiradas) (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
Diante do exposto, requer seja recebido e processado o presente Agravo interno para reformar a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, para que concedido o efeito suspensivo ativo para determinar a imediata transferência dos valores Sequestrados na conta informado nos autos do processo em fase de pagamento de RPV ao credor na conta indicada nos autos, nos termos do artigo 8º, §3º do Provimento N. 20/2020-Cm, De 1° De Abril De 2020, em razão de
error in procedendo
, conforme acima exposto.

b) Dar provimento ao final do recurso, para confirmar a liminar e reformar a parte final da decisão recorrenda, mantendo a transferência dos valores Sequestrados na conta informado nos autos do

processo para pagamento do RPV ao credor, nos termos do artigo 8º, §3º do Provimento N. 20/2020-Cm, De 1° De Abril De 2020, com extinção por conseguinte do processo.

c) Requer por fim, sejam prequestionados o Artigo 5, inciso XXXV da Constituição Federal, Art. 3º, 4º, e 6º todos do CPC, bem como o artigo 8, §3, do Provimento N. 20/2020-CM, De 1° De Abril De 2020.

(...)”.

Instada a manifestar-se (ID. 175807662), a parte agravada deixou o prazo das contrarrazões ao agravo interno transcorrer
in albis.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que, na época do julgamento, a matéria aventada não tinha sido examinada pelo juízo
a quo
, considerando a oposição dos embargos de declaração, os quais estavam conclusos para deliberações (ID. 174118694).

Da análise da situação posta, verifica-se que, de acordo com os autos originais (n.º 0000664-48.2014.8.11.0005), a empresa L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, no dia 13.03.2014, visando à exclusão da base de cálculo do ISSQN, no tocante aos valores dos materiais utilizados em obra.

Após o trâmite regular do feito, proferida a sentença pelo Douto Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, que julgou extinto o
mandamus
. Confira-se o dispositivo (ID. 41607889 – fls. 47 – 49 – lide
n.º 0000664-48.2014.8.11.0005
):

“(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o mandado de segurança com análise do mérito e determino que os impetrados deixem de incluir na base de cálculo do ISSQN os materiais empregados na obra pela prestadora de serviço.

(...)”.

Do referido
decisum
, a parte
L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME opôs embargos de declaração (ID. 41607889 – fls. 51-55), os quais foram acolhidos para
“(...) deferir a compensação tributária em relação as notas fiscais indevidamente pagas”
(ID. 41607889 – fl. 62 – processo n.º 0000664-48.2014.8.11.0005).

Ato contínuo, a sentença foi ratificada em segundo grau, por meio da decisão monocrática prolatada pelo Excelentíssimo Desembargador José Zuquim Nogueira (ID. 41607889 – fls. 75-79 – feito n.º 0000664-48.2014.8.11.0005).

Depois do início do cumprimento de sentença, em 03.06.2019 (ID. 41607889 – fls. 89-90 – n.º 0000664-48.2014.8.11.0005), os cálculos foram homologados, ocasião em que determinada a expedição de ofício requisitório, conforme a decisão constante do ID. 102276202 – processo n.º 0000664-48.2014.8.11.0005 (26.10.2022).

Na petição do ID. 118972368 (n.º 0000664-48.2014.8.11.0005), a empresa L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME requereu o sequestro do valor atualizado do RVP expedido, a saber, R$ 35.778,22 (trinta e cinco mil e setecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Sobreveio, então, a decisão de ID. 119645372 – lide n.º 0000664-48.2014.8.11.0005 (11.06.2023), que deferiu o pedido e determinou a penhora
on-line
, bem como ordenou a intimação do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, MT, para que se manifestasse em 05 (cinco) dias, caso o bloqueio fosse positivo.

Dessa decisão, a parte
L.L.A. CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME opôs embargos de declaração, na data de 12.06.2023, alegando que o levantamento dos valores constritos deve ser imediato, sem prévia intimação da parte contrária (ID. 120196810 – lide n.º 0000664-48.2014.8.11.0005).

Todavia, antes mesmo da análise dos mencionados embargos, pelo juízo
a quo
, a empresa interpôs agravo de instrumento, em 29.06.2023, o qual não foi conhecido, por configurar nítida supressão de instância.

Posteriormente, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, como, aliás, já exposto.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sem maiores delongas, revisitando o caderno processual, vê-se que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, em especial, sobre a determinação que intimou a parte agravada/executada quanto à penhora realizada, sendo, portanto, vedada a análise, nessa seara recursal, de questões não decididas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas, vale ressaltar que, à época do julgamento do agravo de instrumento, os embargos de declaração opostos em primeiro grau não tinham sido apreciados, circunstância que torna inadmissível o recurso interposto.

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023